Tribunal: STF
Processo: ARE 1562574
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Norma Maria da Silva Pontes Pereira e outras, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA. VALORES DO FUNDEF/FUNDEB PAGOS PELA UNIÃO. PRECATÓRIO. DESTINAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS DESSES FUNDOS PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SUBVINCULAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 22 DA LEI N. 11.494/2007 AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Versa a presente demanda sobre a pretensão das apelantes, professoras aposentadas da rede de ensino do Município do Paulista, em vincular 60% (sessenta por cento) da verba repassada pela União ao Município de Paulista/PE a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério; 2. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n. 14, de setembro de 1996 e regulamentado pela Lei n. 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, com objetivo de promover na mudança da estrutura de financiamento do ensino no País, mediante sistemática de redistribuição dos recursos constitucionalmente destinados à educação, subvinculando-os ao Ensino Fundamental; 3. Paralelamente à imposição aos entes públicos de criação de novos Planos de Carreira e Remuneração aos seus respectivos servidores, a Lei do FUNDEF disciplinou, em seu artigo 7º, a utilização de pelo menos 60% (sessenta por cento) da verba total anual do respectivo fundo para a remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público; 4. Não obstante os objetivos alvo da instituição do FUNDEF, diferentemente do que querem fazer crer as autoras/apelantes, a Lei n. 9.424/96 não criou por si só nova parcela pecuniária destinada aos professores, nem implementou novos planos de cargos e salários, que dependiam de concretização legislativa na órbita de cada ente federativo; 5. A verba reclamada pelas autoras, que entendem que deve ser aplicada diretamente na folha salarial dos professores, não tem o condão de criar parcela que integra a remuneração do profissional, a qual só pode ser criada observando o princípio da reserva legal; 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria ora em debate, firmou entendimento no sentido de que, diante da ausência de legislação local específica definindo critérios para o rateio dos recursos do FUNDEB não se poderia atrelar a verba perseguida ao pagamento dos profissionais de magistério da rede de ensino de cada ente público, não podendo o Poder Judiciário, em sede de ação ordinária de obrigação, suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador, estando, in casu, o Município de Paulista desobrigado desse pagamento; 7. O STF, ao decidir pela constitucionalidade parcial do acórdão n. 1.824/2017 proferido pelo TCU, no julgamento da ADPF 528, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, “afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos Estados e aos Municípios por força de condenação judicial”; 8. Por unanimidade, negou-se provimento ao apelo, majorando-se o percentual dos honorários fixados na sentença ao patamar de 11% (onze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade da verba honorária, uma vez que as autoras litigam sob os auspícios da justiça gratuita.” (Apelação Cível nº 0006390-77.2023.8.17.3090, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11.10.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Na origem, as autoras, professoras aposentadas, ajuizaram ação de cobrança em face do Município de Paulista requerendo o rateio de verbas oriundas de precatórios do FUNDEF pagos pela União em cumprimento de decisão transitada em julgado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e rateio, na ordem de 60% (sessenta por cento).



    No recurso extraordinário, as recorrentes argumentam que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois, a despeito do entendimento do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário sobre a natureza extraordinária da verba, a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu uma nova roupagem à questão, assegurando expressamente o direito ao recebimento da verba na forma de abono, sem a incorporação salarial.



    O Município de Paulista, em suas contrarrazões, argumentou, em síntese, que a interpretação dada à EC nº 114/2021 pelas recorrentes contraria o entendimento vinculante do STF na ADPF 528/DF, que afastou a subvinculação de 60% dos recursos adicionais. Ademais, sustentou que a criação de qualquer parcela remuneratória exige lei local específica (Súmula Vinculante nº 37), que o pagamento comprometeria o equilíbrio orçamentário municipal e que os recursos devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino de forma mais ampla, conforme jurisprudência pacificada do TJPE.



    A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.



    As decisões proferidas nas instâncias ordinárias, que julgaram improcedente o pedido das autoras, fundamentaram-se no entendimento de que a verba de precatório, por sua natureza extraordinária e pontual, não poderia ser utilizada para promover um aumento salarial permanente e insustentável, sob pena de comprometer o equilíbrio fiscal dos municípios. Tal raciocínio, inclusive, encontra respaldo em pronunciamentos desta Suprema Corte, notadamente na ADPF 528/DF.



    Contudo, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 114/2021. A nova regra constitucional, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, dispôs que as receitas recebidas pelos Estados e Municípios por força de ações judiciais relativas ao FUNDEF “deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério”, com o parágrafo único estabelecendo que “no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão”.



    O advento da EC 114/2021, portanto, solucionou o cerne da controvérsia que justificava o entendimento do TCU e das instâncias ordinárias. Ao vedar expressamente a incorporação dos valores à remuneração, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário, permitindo que o repasse se concretize na forma de abono. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, embora tenha considerado constitucional o Acórdão do TCU, reconheceu que a EC nº 114/2021 impôs um novo parâmetro, devendo ser observada a destinação dos recursos na forma de abono não incorporável. O argumento do Município de que a referida ADPF proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional.



    Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. Veja-se:



    “Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:



    I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996;



    II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;



    III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.



    § 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:



    I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;



    II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;



    III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.



    § 2º O valor a ser pago a cada profissional:



    I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;



    II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.”



    O argumento da necessidade de lei local para criar a parcela remuneratória (Súmula Vinculante nº 37) não se aplica ao caso, uma vez que o direito ao abono foi instituído por lei federal e emenda constitucional. A intervenção judicial aqui não cria um direito, mas o reconhece e o exige, conforme a legislação vigente.



    As decisões das instâncias ordinárias, ao negarem o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreram em evidente erro de direito. Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente